Tribunal: STF
Processo: Rcl 81418
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lusomar Maricultura Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Londrina/PR (Processo 0001368-49.2013.5.09.0863), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante, sediada na Bahia, foi incluída ilegalmente no polo passivo da reclamação trabalhista nº 0001368-49.2013.5.09.0863, na fase de execução, a pretexto de formar grupo econômico com uma empresa estabelecida no Paraná, a Alerta Vigilância.



    [...]



    No dia 06 de junho de 2025, a Reclamante requereu fosse a execução suspensa (ID 81a2061), mas a autoridade coatora se recusou alegando que foi instaurado incidente de desconsideração, e por isso o processo seguiria curso normal: (ID 143e2ba) 



    [...]



    Não bastasse estar impulsionando a execução, descumprindo a decisão do STF, o juiz incluiu no polo passivo a MARICULTURA SÃO JOSÉ, empresa que arrendou a Fazenda da LUSOMAR, e determinou que a arrendatária depositasse em juízo o valor integral do arrendamento, bem assim mandou liberar imediatamente, apesar de o prazo de Embargos sequer ter começado, haja vista que não o dinheiro não foi depositado e lavrado o Termo de Penhora:



    [...]



    A Reclamante pleiteou, no dia 11 de junho de 2025, a reconsideração da decisão, (ID b370094), demonstrando que nunca foi instaurado incidente de desconsideração em relação à LUSOMAR, pois o juiz incluiu a empresa e mandou citar para pagar antes de instaurar qualquer incidente. 



    Mas o juiz manteve a decisão e mandou liberar o dinheiro ilegalmente penhorado, alegando que expirou o prazo para oferecer Embargos à Penhora. (ID d6cb600), sem observar que a ilegitimidade da Reclamante sequer foi analisada:



    [...]



    Ressalte-se ainda que o juiz recebeu a Exceção de Pré-excutividade movida pela Reclamante, ou seja, ainda vai analisar a legitimidade passiva da Reclamante, mas não suspendeu a ordem de penhora e entrega do valor referente o faturamento da empresa. 



    A Reclamante impetrou mandado de segurança no TRT9, mas a ilustre relatora manteve o bloqueio do dinheiro e o curso da execução, obstando apenas a liberarão imediata, sem contudo adentrar na ilegalidade relativa ao Tema 1232.”



    Ao final, no mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem assim a procedência da “Reclamação, anulando todos os atos praticados pelo magistrado, porque violou a autoridade desta Corte impulsionando a execução, descumprindo determinação do Ministro Dias Toffoli”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte Reclamante. 



    Extrai-se dos autos que eventual alegação de integração à lide apenas na fase de execução já se encontra preclusa. No caso, o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Londrina/PR assentou a impossibilidade de rediscussão do decisum que, em março de 2017, antes mesmo da reforma trabalhista, reconheceu a formação de grupo econômico (eDoc. 17, fls. 24-25):



    “A decisão da responsabilidade da requerente LUSOMAR MARICULTURA LTDA foi proferida em março de 2017, anterior a reforma trabalhista (lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017) que incluiu o art. 855-A na CLT acerca da incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Desde então, a executada teve todas as oportunidades jurídicas para a defesa de seus interesses.  



    A suspensão de execuções com amparo nos Temas do STF não atingem decisões já transitadas em julgado. Nesses termos, transcreve-se a ementa:



    [...]



    Aguarde-se o depósito do arrendamento e, considerando-se o vencimento do prazo para embargos à penhora, expeçam-se alvarás. 



    Intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, indicar conta para transferência dos valores (titular - CPF/CNPJ, banco com o código, operação ao tipo da conta, agência e número da conta).”



    Nessas circunstâncias, a discussão sobre grupo econômico e responsabilidade solidária pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República. Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente